Tribunal: TJES
Processo: 5000052-55.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-55.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE ACORDO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS E DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000052-55.2020.8.08.0051

Recorrente: ITALO SANTOS FERREIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6336973).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITALO SANTOS FERREIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Com efeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos em consequência do lançamento dos descontos.

Isto porque, além de não ter sido demonstrado pelo autor qualquer tipo de contato com a ré para resolver o impasse de forma administrativa, os documentos colacionados aos autos demonstram que apesar de terem sido descontados duas parcelas de sua conta corrente, totalizando o valor de R$ 147,92, sua renda não sofreu comprometimento em razão do contrato mencionado, tampouco evidenciado o apontamento de qualquer restrição comercial em decorrência do empréstimo consignado.

A indenização por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido de forma mais intensa àquela vivida pela parte requerente.

Sem dúvida, os fatos em debate evidenciam uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para configurar dano moral, ao menos diante dos elementos dos autos não é possível concluir a sua ocorrência.

Em sendo assim, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que não ocasionaram maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50042712120238210027, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 14-09-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITALO SANTOS FERREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)